Tribunal: STF
Processo: ARE 1527639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. CONTAGEM DE "TEMPO DE SERVIÇO FICTÍCIO" (ARREDONDAMENTO). ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.826/74. POSSIBILIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA, COM PROVENTOS INTEGRAIS, ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 20/98. DIREITO AO IMEDIATO RESTABELECIMENTO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELO ESTADO DO CEARÁ AO TEMA Nº 905 DO STJ E AO ART. 3º DA EC Nº 113/2021. SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE.



    1. Cuida-se, na espécie, de apelações cíveis, adversando sentença em que o magistrado de primeiro grau deu total procedência a ação ordinária movida por servidora pública em face do Estado do Ceará.



    2. Pelo que se extrai da documentação acostada autos, a servidora pública preencheu, de fato, todos os requisitos para a aposentadoria, com proventos integrais, antes da edição da EC nº 20/98, possuindo, portanto, o direito à contagem de tempo de serviço fictício (arredondamento), na forma prevista, até então, no art. 70, parágrafo único, da Lei nº 9.826/74.



    3. Ora, a EC nº 28/98 ressalvou, em seus arts. 3º e 4º, a situação daqueles agentes que tinham reunido as condições necessárias para a concessão de seus benefícios previdenciários (aposentadoria ou pensão), com base em atos normativos anteriores à inclusão do §10 ao art. 40 da CF/88, que vedou a contagem de tempo de serviço fictício pela Administração.



    4. E, como o tempo de serviço fictício (arredondamento), neste caso, é relativo a período anterior à EC nº 20/98, quando a servidora pública ainda era regida pelo art. 70, parágrafo único, da Lei nº 9.826/74, não poderia o Estado do Ceará ter deixado de computá-lo, para os devidos fins de direito.



    5. Logo, não há dúvida que procedeu o Juízo a quo, corretamente, ao determinar o imediato o restabelecimento da aposentadoria, com proventos integrais, devendo, por isso, ser mantido seu decisum nesta parte, com base princípio do tempus regit actum.



    6. Deve, porém, ser reformado a sentença, apenas para fins de adequação dos índices de atualização da dívida, in casu, ao Tema nº 905 do STJ até 08/12/2021 e, após, ao art. 3º da EC nº 113/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (09/12/2021).



    - Precedentes.



    - Recursos conhecidos, para se negar provimento ao do Estado do Ceara, e se dar provimento ao da servidora pública.



    - Sentença reformada em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, III, a, e §10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente